Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736346-60.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Deverá a parte colacionar extratos bancários para aferição da renda, tendo em vista que aparentemente é autônoma. No mesmo prazo deverá manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela recursal feito no corpo do recurso por inadequação da via eleita. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025 15:29:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador